Tribunal: CARF
Processo: 10640.003127/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado a beneficiário não identificado, ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
Anocalendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
2.A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando, pois, subordinação administrativa. 3.A jurisprudência judicial colacionada não possui legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito tributário se não atendidos nenhum dos requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003127/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.825 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA G. N. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado a beneficiário não identificado, ou quando não for
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2006
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos
tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não
existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais,
tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade
contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente
aplicar o direito tributário positivado.
2.A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando, pois,
subordinação administrativa. 3.A jurisprudência judicial colacionada não
possui legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de
direito tributário se não atendidos nenhum dos requisitos previstos no Processo
Administrativo Fiscal.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003127/2010-89
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, substituído pela
Conselheira Mauritania Elvira de Sousa Mendonça.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada),
Letícia Domingues Costa Braga e Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 09-44.980 proferido pela 2 a Turma da DRJ/JFA em sessão de 10 de julho de
2013.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Anocalendário: 2006
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado a beneficiário não identificado, ou quando não for
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:2006
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos
tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não
existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais,
tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade
contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente
aplicar o direito tributário positivado. 2. A doutrina trazida ao processo, não é
texto normativo, não ensejando, pois, subordinação administrativa. 3. A
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

jurisprudência judicial colacionada não possui legalmente eficácia normativa,
não se constituindo em normas gerais de direito tributário se não atendidos
nenhum dos requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Relatório
Contra a pessoa jurídica acima qualificada foi lavrado Auto de Infração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 04/16), em decorrência da apuração de
pagamentos a beneficiários não identificados/sem causa ou de operação não
comprovada conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, Relatório
Fiscal e respectivos anexos.
Consta no “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo”
(fl. 03) que o auto de infração lavrado, depois de formalizado, totalizou o
montante a pagar de R$ 220.783,18, incluídos os valores devidos a título de
tributo, de multa e de juros de mora, calculados até 30/09/2010.
A autoridade fiscal, além de relacionar os fatos geradores correspondentes às
infrações apuradas no corpo dos autos de infração, pormenorizou-as no
Relatório Fiscal, que pode ser assim resumido:
1) AÇÃO FISCAL
... A empresa está cadastrada no ICMS como comércio atacadista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; é optante
do SIMPLES na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE ...
1.1) INÍCIO DA AÇÃO
... o sujeito passivo foi intimado a fornecer diversos livros e documentos
necessários ao andamento da ação fiscal, que teve como objeto o estudo da
movimentação financeira incompatível informada e do imposto de renda na
fonte relativamente a pagamentos efetuados ...
1.2) CONTINUIDADE DA AÇÃO
... entregamos o TERMO DE INTIMAÇÃO I, de 06/07/2010 ... para o sódio
representante da empresa. Nesse termo, selecionamos os diversos créditos que
ingressaram nas contas de depósitos da empresa no Banco do Brasil e no
BRADESCO, pedindo esclarecimentos sobre eles.
... Demos ao procurador a ciência do TERMO DE INTIMAÇÃO II ... no dia
14/07/2010. Neste novo documento, solicitamos a comprovação de cheques
utilizados para pagamentos diversos, sacados contra o BANCO DO BRASIL e o
BRADESCO.
No mês de setembro de 2010, comparecemos ... no escritório de contabilidade
..Estava a nossa disposição toda a documentação ... e também documentos e
planilhas atendendo aos nossos termos de intimação I e II. ... Vista a
documentação ... retivemos uma parte que entendemos necessária à
continuidade da ação fiscal, conforme o TERMO DE RETENÇÃO DE
DOCUMENTOS ...
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

1.3) IRRF PAGAMENTOS
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS/SEM CAUSA OU POR
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
1.3.1) SÍNTESE DO QUE APURAMOS
Vimos que o contribuinte é optante do SIMPLES e que nos informou que sua
escrituração ocorre no LIVRO CAIXA. Durante a diligência no escritório de
contabilidade, verificamos por amostragem que a movimentação bancária e o
faturamento encontram-se efetivamente escriturados. Todo lançamento tem
como contrapartida o CAIXA; ocorre que não se consegue individualizar os
pagamentos em cheques a terceiros diretamente com a documentação que lhes
deu causa.
Como informamos no item '1.2' acima, solicitamos no TERMO DE
INTIMAÇÃO II a comprovação de cheques utilizados para pagamentos
diversos, sacados contra o BANCO DO BRASIL e o BRADESCO. A empresa
nos entregou uma lista, assinada pelo sócio-gerente, com a mesma planilha do
nosso termo II acrescida de uma coluna, fls.179 e 180. Nessa nova coluna,
havia referência (ou não) para a folha do livro-caixa em que se via a
contabilização referente aos cheques. Para os documentos em que está grafada
a folha, a empresa nos apresentou os documentos pertinentes; para os que a
referência está em branco, os itens ficaram sem explicação; vale tanto para o
BB, quanto para o BRADESCO.
Repare-se que todos esses cheques favoreceram terceiros e a empresa não
conseguiu explicar a que se deveu tais pagamentos.
1.3.2) CONCLUSÃO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES
O contribuinte como vimos não nos deu qualquer explicação sobre os depósitos
e também sua escrituração nada nos esclarece.
Desse modo, entendemos que esses pagamentos não explicados são valores que
se enquadram no art. 674, caput e §§ 1o e 2 ° , do ... RIR/99 ... Ressalte-se que a
base de cálculo do imposto deve ser reajustada conforme determina o § 3° do
art.674 citado.
Assim, efetuamos planilhas, ... anexadas ao final do presente RELATÓRIO
FISCAL. A primeira traz os valores dos cheques não explicados sacados contra
o BRADESCO; a segunda, os que foram sacados contra o BANCO DO
BRASIL... A última coluna traz o 'VALOR REAJUSTADO', que é o valor
original do cheque (que é considerado o pagamento liquido) dividido por 0,65,
alcançando o valor bruto (base de cálculo da tributação) ...
2) LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E ENCERRAMENTO
Os lançamentos foram efetuados nas datas de emissão dos cheques (primeira
coluna das planilhas), na forma da lei, e contemplam ainda a multa ordinária
de 75% e os juros ...
Cientificada dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal, a empresa apresentou
impugnação, alegando em síntese que:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

Rechaçamos veementemente o auto de infração por dois motivos:
• A um pelo Bis in idem, tendo em vista que para o mesmo fato gerador o
auditor fiscal tributou duas vezes, conforme abaixo explicita:
Ficou evidenciado da análise da documentação e do faturamento versos a
movimentação financeira, no ano calendário de 2006, que omitimos receita
neste período. Assim, o auto de infração foi corretamente capitulado ...
Contudo, o pagamento sem causa, não merece prosperar, pois, um fato é
decorrente do outro. Não pode o Estado pesar-me o ônus da omissão de receita
de terceiros. Os pagamentos sem causa a que se refere o auditor é decorrente
de compras de mercadorias para revenda, porém, não conseguimos provar
documentalmente, por não estar contabilizado naquele período ou por não
existir documento fiscal hábil que comprove tal transação.
Mas insistimos que uma infração é decorrente da outra... Para omitirmos
receita, tivemos que comprar produtos com omissão de receita de outros
contribuintes.
Por esta razão não podemos ser penalizados duas vezes, pela mesma infração.
Existe causa sim para os pagamentos feitos (cheque emitidos) nestes períodos,
compras de mercadorias para — revenda —, suprimento de estoque sem
documento, como ficou comprovado quando da omissão das mesmas.
• A dois pelo fim confiscatório das multas aplicadas chegando a ser maior em
até 118% do tributo apurado. Fomos penalizados em R$ 220.783,18, por
pagamento sem causa, sendo que 11% desse valor refere-se a multa e juros, ou
seja, R$ 119.635,96 ...
A impugnante traz doutrina de Leandro Paulsen e Humberto Ávila sobre a
desproporcionalidade das multas e seu efeito confiscatório, sobre o seu efeito
restritivo ao pleno exercício da atividade econômica e da propriedade.
Apresenta também jurisprudência do STF no mesmo sentido de suas alegações
contrárias ao montante da multa de ofício.
Requereu ao final a anulação dos autos de infração do presente processo por
caracterizarem bis in idem e a redução da multa para 20%, “por ser excessiva,
exorbitantes, inadmissíveis e impagável, conforme artigo 150 IV da
Constituição Federal, posicionamento jurisprudencial e doutrinário ...
exposto.”.
E ainda, afirmou pretender provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos.
É o relatório.
Voto
A impugnação foi apresentada tempestivamente e com preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela se conhece.
Quanto à linha de defesa apresentada sobre a possível existência de bis in
idem, tem-se que a autuada argumentou ter havido tributação em duplicidade
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

sobre o mesmo fato gerador, eis que no presente processo foram relacionados
os pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado e, no processo no
10640.003115/201054, houve tributação por omissão de receita.
Cumpre esclarecer que bis in idem, conforme lição de De Plácido e Silva em
seu Vocabulário Jurídico, é:
“BIS IN IDEM: Significa imposto repetido sobre a mesma coisa, ou matéria já
tributada: bis, repetição, in idem, sobre o mesmo. O imposto bis in idem é ,
assim, o segundo imposto, de nome diferente, mas advindo da mesma
autoridade e recaindo sobre o objeto ou ato já tributado.”
A argumentação trazida pela impugnante, a propósito do tema, possui erro de
interpretação, pois, não há no presente caso a tributação repetida sobre o
mesmo fato gerador, porque no outro processo administrativo
(10640.003115/201054) foram tributados os depósitos bancários sem
identificação da origem, por caracterizarem omissão de receitas pela dicção do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A receita omitida é aquela que não foi oferecida à tributação e que se origina
nas atividades da empresa, ou seja, é aquela gerada a partir da realização de
sua dinâmica operacional e que é fruto do exercício do seu objetivo social.
Ao contrário, a tributação na fonte sobre os pagamentos diversos sem causa ou
a beneficiário não identificado, constantes do presente processo, se referem à
exigência da pessoa jurídica pagadora (a autuada, no caso), do imposto
exclusivo na fonte, com base de cálculo ajustada, no lugar do imposto devido
pelo real sujeito passivo (o beneficiário do pagamento), que não pode ser
alcançado pela falta de sua identificação ou pela falta de comprovação da
operação ou da sua causa.
Assim, os créditos em conta corrente sem identificação da origem são
tributados na autuada, na qualidade de sujeito passivo, como receita omitida e
os débitos (pagamentos) diversos sem causa ou a beneficiário não identificado,
inserem a pessoa jurídica autuada, na relação tributária, como responsável
pelo tributo devido por terceiros, tendo em vista que a identificação do
destinatário do pagamento deveria estar perfeitamente indicada na
contabilidade da impugnante.
Em consequência, forçoso concluir que não houve bis in idem.
Alegou a impugnante, em apertada síntese, que a multa de ofício no percentual
de 75% seria excessiva, exorbitante e desproporcional e, por portanto,
confiscatória, ferindo o art. 150, inciso IV da Constituição Federal que veda o
confisco.
Sobre essa matéria transcreve-se abaixo trecho do acórdão desta Delegacia de
Julgamento, no 12.499, de 2006, que trata do tema de forma bastante
esclarecedora:
“... a garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, diz respeito apenas a tributos. E tributos, na definição do próprio texto
constitucional, abrangem os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria
(CF/1988, artigo 145 I, II e III), dentre outros, mas não as multas, que não são
tributos, como, aliás, já define o Código Tributário Nacional (Lei no
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

5.172/1966, artigo 3o), determinando inclusive que estes não se constituam em
sanção de ato ilícito, distinguindo-os assim exatamente das multas, que visam
punir uma conduta ilegal.
Portanto, a multa exigida não tem nenhuma relação com a hipótese de confisco
tratada no art. 150, inciso IV, da atual Constituição, visto que, nessa hipótese,
claramente, a intenção do Constituinte volta-se para uma situação onde um
tributo, apesar de regularmente criado, tenha em seu conteúdo aspectos que
ameacem a propriedade ou a renda tributada, mediante, por exemplo, a
aplicação de alíquotas muito elevadas. O princípio constitucional da vedação
confisco refere-se, portanto, a não utilização de tributo com efeito
confiscatório. A multa aplicada não se confunde com a definição legal de
tributo emanada do artigo 3o do CTN. Logo, resta claro que não se pode
subordinar a sua aplicação à prescrição constitucional do aludido princípio.
A diretriz do inciso IV do artigo 150 da CF/1988 não se aplica, portanto, às
imposições sancionatórias tendentes a assegurar o cumprimento de uma lei,
como bem entendeu o E. Primeiro Conselho de Contribuintes através do
Acórdão 10608.323 de 15/10/1996, em um caso de multa por falta de emissão
de nota fiscal, em cujo voto assim se manifestou o Conselheiro Mário Albertino
Nunes:
‘Multa é penalidade pecuniária e ela, como toda e qualquer penalidade, deve
ser graduada na exata medida em que constranja o infrator a abster-se da
prática da ilicitude, que a penalidade visa coibir. Se o percentual de 300 %
(trezentos por cento), fixado na lei em questão, parece exagerado, nem por isso
pode ser conceituado como confisco, pois ninguém está obrigado como seria o
caso, em se tratando de tributo a pagar tal multa, salvo se tiver infringido
normas legais prévias e perfeitamente vigentes, como é o caso em pauta, em
que a obrigação de emissão da Nota Fiscal é estabelecida na legislação do
ICMS e do IPI, referendada pelos convênios do SINIEF, e de amplo
conhecimento por parte dos comerciantes e prestadores de serviços.’
Esse mesmo entendimento é ratificado pelo Judiciário, conforme se observa da
ementa a seguir transcrita, a título ilustrativo, relativo à Apelação Cível no
1999.04.01.1208280/RS:
“Execução Fiscal. Multa – Princípio da Vedação do Confisco.
É inaplicável no caso o princípio constitucional da vedação ao confisco, pois
este tem relação com os tributos ou contribuições e não com as penalidades
decorrentes da inadimplência, cujo caráter agressivo tem por escopo compelir
o contribuinte a efetuar o recolhimento dentro do prazo legal e evitar que o
mesmo pratique atos lesivos à coletividade’.
Além disso, é de se ressaltar que o princípio do não confisco destina-se ao
legislador. Ao aplicador e intérprete cumpre tão somente aplicar a lei no
mundo jurídico vigente. Essa discussão passaria, necessariamente, por um
juízo de constitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico nacional, no caso, o artigo 13 da Lei 9.065/95 e o art. 61 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, matéria esta de exclusiva competência do Poder
Judiciário.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

Logo, não merece guarida a argüição impugnativa sobre o caráter
confiscatório da multa aplicada..”
No que se refere, ainda, a multa de ofício aplicada no percentual de 75% e
sobre a alegação de sua inconstitucionalidade, por representar confisco, deve-
se ter presente que a penalidade em questão possui o devido embasamento
legal, consignado nos demonstrativos de multa e juros de mora, e que o
processo fiscal não é meio adequado para discussão acerca de
inconstitucionalidade,
porque
a
autoridade
administrativa
não
tem
competência para tanto, motivo suficiente para que não se tome conhecimento
dessa alegação. Estando a lei que instituiu a penalidade em vigor, art.44, inciso
I da Lei no 9.430, de 1996 e alterações, a autoridade administrativa deve
cumpri-la e fazer com que seja cumprida.
Ressalte-se que os princípios constitucionais (no caso, o da vedação ao
confisco) destinam-se ao legislador. Ao aplicador e intérprete cumpre somente
aplicar a lei vigente. Essa discussão passaria, necessariamente, por um juízo de
constitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico
nacional, matéria essa de exclusiva competência do Poder Judiciário.
Com efeito, o art. 26a do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
reza que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais é de se registrar que, a partir da edição da Súmula no 2, aprovada nas
sessões do Pleno e das Turmas da CSRF realizadas em 8.12.2009, e divulgada
por meio da publicação da Portaria CARF no 106, de 21/12/2009, no DOU de
22/12/2009, pág. 00070, o assunto restou pacificado no âmbito do CARF,
conforme se vê em seu enunciado, transcrito abaixo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, a multa aplicada pela Fiscalização está corretamente fundamentada,
não podendo, na hipótese, ser inferior a 75%, por expressa disposição legal.
Às Delegacias de Julgamento falta amparo legal reduzir penalidades.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades
obedece ao princípio da estrita legalidade, não cabendo nem à autoridade
tributária nem à autoridade julgadora reduzir os valores aplicados segundo a
legislação tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há previsão
legal. Ao Fisco e às DRJ não é dada discricionariedade para modificar o
lançamento, abrandando ou afastando a penalidade. Verificada a ocorrência
do fato gerador deve ser efetuado o lançamento em consonância com as
normas legais e infralegais aplicáveis ao caso concreto.
Quanto ao pedido de redução da multa aplicada tem-se para sua redução
alguns condicionantes, quais sejam: o pagamento, a compensação ou
parcelamento do tributo lançado, conforme estabelecido no art. 6o, e seus
incisos, da Lei 8.218, de 1991, abaixo transcritos:
“Art. 6o. Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância; e
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.
Desta forma, não há como prosperar o pedido de redução da penalidade, pois,
não comprovada nenhuma das hipóteses aventadas no dispositivos acima.
A propósito, ainda, da discussão levantada sobre os demais princípios
constitucionais que a reclamante entendeu terem sido infringidos refrise-se que
é pacífica a jurisprudência sobre a incompetência dos órgãos julgadores
administrativos para apreciar a inconstitucionalidade de normas legais,
conforme enunciado de Súmula no 2 do CARF, já trasncrita.
E mais, o enfrentamento de discussões acerca de princípios constitucionais
compete exclusivamente ao Poder Judiciário por força do próprio texto
constitucional, não cabendo apreciar questões relativas a ofensa a princípios
constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou
da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. A propósito
da doutrina trazida aos autos saliente-se que não se conformam em textos
normativos, não ensejando, pois, subordinação administrativa.
A propósito da doutrina trazida aos autos pela requerente, cumpre enfatizar
que não se conformam em textos normativos, não ensejando, pois,
subordinação administrativa.
Com relação às jurisprudências judiciais mencionadas na peça de defesa, há
que prevalecer o princípio da legalidade por meio do qual, na Administração
Pública, os seus agentes somente podem fazer o que a lei os autoriza (art. 37 da
Constituição Federal).
Ademais, por falta de lei que lhes atribua eficácia normativa, não se constituem
em normas gerais de direito tributário as decisões trazidas pela reclamante.
Ressalte-se que, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da
RFB, possui como pressuposto o atendimento de um dos requisitos previstos no
§ 6o do art. 26 A do Decreto no 70.235, de 1972, quais sejam: a existência de
declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

Supremo Tribunal Federal, de dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de súmula da
Advocacia-Geral da União ou de parecer do Advogado-Geral da União
aprovado pelo Presidente da República.
Assim, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses, as sentenças
judiciais trazidas aos autos, produzem efeitos apenas em relação às partes que
integram os respectivos processos e com estrita observância do conteúdo dos
julgados.
Não há, pois, como aplicar sobreditas decisões judiciais ao presente caso.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação
apresentada,
para
MANTER
todos
os
lançamentos
consubstanciados nos Autos de Infração em pauta.
assinado digitalmente
Mônica Barros de Andrade Tavares
Relatora
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 14 de agosto de 2013 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário protocolado em 13 de setembro de 2013, onde trouxe as mesmas alegações já
relatoriadas.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora
transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Em assim sendo, me permito se utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
“Voto
A impugnação foi apresentada tempestivamente e com preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela se conhece.
Quanto à linha de defesa apresentada sobre a possível existência de bis in
idem, tem-se que a autuada argumentou ter havido tributação em duplicidade
sobre o mesmo fato gerador, eis que no presente processo foram relacionados
os pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado e, no processo no
10640.003115/201054, houve tributação por omissão de receita.
Cumpre esclarecer que bis in idem, conforme lição de De Plácido e Silva em
seu Vocabulário Jurídico, é:
“BIS IN IDEM: Significa imposto repetido sobre a mesma coisa, ou matéria já
tributada: bis, repetição, in idem, sobre o mesmo. O imposto bis in idem é ,
assim, o segundo imposto, de nome diferente, mas advindo da mesma
autoridade e recaindo sobre o objeto ou ato já tributado.”
A argumentação trazida pela impugnante, a propósito do tema, possui erro de
interpretação, pois, não há no presente caso a tributação repetida sobre o
mesmo fato gerador, porque no outro processo administrativo
(10640.003115/201054) foram tributados os depósitos bancários sem
identificação da origem, por caracterizarem omissão de receitas pela dicção do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A receita omitida é aquela que não foi oferecida à tributação e que se origina
nas atividades da empresa, ou seja, é aquela gerada a partir da realização de
sua dinâmica operacional e que é fruto do exercício do seu objetivo social.
Ao contrário, a tributação na fonte sobre os pagamentos diversos sem causa ou
a beneficiário não identificado, constantes do presente processo, se referem à
exigência da pessoa jurídica pagadora (a autuada, no caso), do imposto
exclusivo na fonte, com base de cálculo ajustada, no lugar do imposto devido
pelo real sujeito passivo (o beneficiário do pagamento), que não pode ser
alcançado pela falta de sua identificação ou pela falta de comprovação da
operação ou da sua causa.
Assim, os créditos em conta corrente sem identificação da origem são
tributados na autuada, na qualidade de sujeito passivo, como receita omitida e
os débitos (pagamentos) diversos sem causa ou a beneficiário não identificado,
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

inserem a pessoa jurídica autuada, na relação tributária, como responsável
pelo tributo devido por terceiros, tendo em vista que a identificação do
destinatário do pagamento deveria estar perfeitamente indicada na
contabilidade da impugnante.
Em consequência, forçoso concluir que não houve bis in idem.
Alegou a impugnante, em apertada síntese, que a multa de ofício no percentual
de 75% seria excessiva, exorbitante e desproporcional e, por portanto,
confiscatória, ferindo o art. 150, inciso IV da Constituição Federal que veda o
confisco.
Sobre essa matéria transcreve-se abaixo trecho do acórdão desta Delegacia de
Julgamento, no 12.499, de 2006, que trata do tema de forma bastante
esclarecedora:
“... a garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, diz respeito apenas a tributos. E tributos, na definição do próprio texto
constitucional, abrangem os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria
(CF/1988, artigo 145 I, II e III), dentre outros, mas não as multas, que não são
tributos, como, aliás, já define o Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966, artigo 3o), determinando inclusive que estes não se constituam em
sanção de ato ilícito, distinguindo-os assim exatamente das multas, que visam
punir uma conduta ilegal.
Portanto, a multa exigida não tem nenhuma relação com a hipótese de confisco
tratada no art. 150, inciso IV, da atual Constituição, visto que, nessa hipótese,
claramente, a intenção do Constituinte volta-se para uma situação onde um
tributo, apesar de regularmente criado, tenha em seu conteúdo aspectos que
ameacem a propriedade ou a renda tributada, mediante, por exemplo, a
aplicação de alíquotas muito elevadas. O princípio constitucional da vedação
confisco refere-se, portanto, a não utilização de tributo com efeito
confiscatório. A multa aplicada não se confunde com a definição legal de
tributo emanada do artigo 3o do CTN. Logo, resta claro que não se pode
subordinar a sua aplicação à prescrição constitucional do aludido princípio.
A diretriz do inciso IV do artigo 150 da CF/1988 não se aplica, portanto, às
imposições sancionatórias tendentes a assegurar o cumprimento de uma lei,
como bem entendeu o E. Primeiro Conselho de Contribuintes através do
Acórdão 10608.323 de 15/10/1996, em um caso de multa por falta de emissão
de nota fiscal, em cujo voto assim se manifestou o Conselheiro Mário Albertino
Nunes:
‘Multa é penalidade pecuniária e ela, como toda e qualquer penalidade, deve
ser graduada na exata medida em que constranja o infrator a abster-se da
prática da ilicitude, que a penalidade visa coibir. Se o percentual de 300 %
(trezentos por cento), fixado na lei em questão, parece exagerado, nem por isso
pode ser conceituado como confisco, pois ninguém está obrigado como seria o
caso, em se tratando de tributo a pagar tal multa, salvo se tiver infringido
normas legais prévias e perfeitamente vigentes, como é o caso em pauta, em
que a obrigação de emissão da Nota Fiscal é estabelecida na legislação do
ICMS e do IPI, referendada pelos convênios do SINIEF, e de amplo
conhecimento por parte dos comerciantes e prestadores de serviços.’
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

Esse mesmo entendimento é ratificado pelo Judiciário, conforme se observa da
ementa a seguir transcrita, a título ilustrativo, relativo à Apelação Cível no
1999.04.01.1208280/RS:
“Execução Fiscal. Multa – Princípio da Vedação do Confisco.
É inaplicável no caso o princípio constitucional da vedação ao confisco, pois
este tem relação com os tributos ou contribuições e não com as penalidades
decorrentes da inadimplência, cujo caráter agressivo tem por escopo compelir
o contribuinte a efetuar o recolhimento dentro do prazo legal e evitar que o
mesmo pratique atos lesivos à coletividade’.
Além disso, é de se ressaltar que o princípio do não confisco destina-se ao
legislador. Ao aplicador e intérprete cumpre tão somente aplicar a lei no
mundo jurídico vigente. Essa discussão passaria, necessariamente, por um
juízo de constitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico nacional, no caso, o artigo 13 da Lei 9.065/95 e o art. 61 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, matéria esta de exclusiva competência do Poder
Judiciário.
Logo, não merece guarida a argüição impugnativa sobre o caráter
confiscatório da multa aplicada..”
No que se refere, ainda, a multa de ofício aplicada no percentual de 75% e
sobre a alegação de sua inconstitucionalidade, por representar confisco, deve-
se ter presente que a penalidade em questão possui o devido embasamento
legal, consignado nos demonstrativos de multa e juros de mora, e que o
processo fiscal não é meio adequado para discussão acerca de
inconstitucionalidade,
porque
a
autoridade
administrativa
não
tem
competência para tanto, motivo suficiente para que não se tome conhecimento
dessa alegação. Estando a lei que instituiu a penalidade em vigor, art.44, inciso
I da Lei no 9.430, de 1996 e alterações, a autoridade administrativa deve
cumpri-la e fazer com que seja cumprida.
Ressalte-se que os princípios constitucionais (no caso, o da vedação ao
confisco) destinam-se ao legislador. Ao aplicador e intérprete cumpre somente
aplicar a lei vigente. Essa discussão passaria, necessariamente, por um juízo de
constitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico
nacional, matéria essa de exclusiva competência do Poder Judiciário.
Com efeito, o art. 26a do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
reza que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais é de se registrar que, a partir da edição da Súmula no 2, aprovada nas
sessões do Pleno e das Turmas da CSRF realizadas em 8.12.2009, e divulgada
por meio da publicação da Portaria CARF no 106, de 21/12/2009, no DOU de
22/12/2009, pág. 00070, o assunto restou pacificado no âmbito do CARF,
conforme se vê em seu enunciado, transcrito abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

Portanto, a multa aplicada pela Fiscalização está corretamente fundamentada,
não podendo, na hipótese, ser inferior a 75%, por expressa disposição legal.

Às Delegacias de Julgamento falta amparo legal reduzir penalidades.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades
obedece ao princípio da estrita legalidade, não cabendo nem à autoridade
tributária nem à autoridade julgadora reduzir os valores aplicados segundo a
legislação tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há previsão
legal. Ao Fisco e às DRJ não é dada discricionariedade para modificar o
lançamento, abrandando ou afastando a penalidade. Verificada a ocorrência
do fato gerador deve ser efetuado o lançamento em consonância com as
normas legais e infralegais aplicáveis ao caso concreto.

Quanto ao pedido de redução da multa aplicada tem-se para sua redução
alguns condicionantes, quais sejam: o pagamento, a compensação ou
parcelamento do tributo lançado, conforme estabelecido no art. 6o, e seus
incisos, da Lei 8.218, de 1991, abaixo transcritos:

“Art. 6o. Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:

I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;

II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância; e
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.

Desta forma, não há como prosperar o pedido de redução da penalidade, pois,
não comprovada nenhuma das hipóteses aventadas no dispositivos acima.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

A propósito, ainda, da discussão levantada sobre os demais princípios
constitucionais que a reclamante entendeu terem sido infringidos refrise-se que
é pacífica a jurisprudência sobre a incompetência dos órgãos julgadores
administrativos para apreciar a inconstitucionalidade de normas legais,
conforme enunciado de Súmula no 2 do CARF, já trasncrita.

E mais, o enfrentamento de discussões acerca de princípios constitucionais
compete exclusivamente ao Poder Judiciário por força do próprio texto
constitucional, não cabendo apreciar questões relativas a ofensa a princípios
constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou
da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. A propósito
da doutrina trazida aos autos saliente-se que não se conformam em textos
normativos, não ensejando, pois, subordinação administrativa.

A propósito da doutrina trazida aos autos pela requerente, cumpre enfatizar
que não se conformam em textos normativos, não ensejando, pois,
subordinação administrativa.
Com relação às jurisprudências judiciais mencionadas na peça de defesa, há
que prevalecer o princípio da legalidade por meio do qual, na Administração
Pública, os seus agentes somente podem fazer o que a lei os autoriza (art. 37 da
Constituição Federal).
Ademais, por falta de lei que lhes atribua eficácia normativa, não se constituem
em normas gerais de direito tributário as decisões trazidas pela reclamante.

Ressalte-se que, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da
RFB, possui como pressuposto o atendimento de um dos requisitos previstos no
§ 6o do art. 26 A do Decreto no 70.235, de 1972, quais sejam: a existência de
declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal, de dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de súmula da
Advocacia-Geral da União ou de parecer do Advogado-Geral da União
aprovado pelo Presidente da República.

Assim, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses, as sentenças
judiciais trazidas aos autos, produzem efeitos apenas em relação às partes que
integram os respectivos processos e com estrita observância do conteúdo dos
julgados.
Não há, pois, como aplicar sobreditas decisões judiciais ao presente caso.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação
apresentada,
para
MANTER
todos
os
lançamentos
consubstanciados nos Autos de Infração em pauta.”
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003127/2010-89

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital